Tribunal: TCU
Processo: 000.407/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação do município de Cuiabá (peça 1), com pedido de medida cautelar suspensiva, referente a possíveis irregularidades de responsabilidade do estado do Mato Grosso ao anunciar a promoção de processo licitatório com vistas à substituição do modal de transporte público coletivo intermunicipal, de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) para o Bus Rapid Transit (BRT), entre a referida municipalidade e Várzea Grande/MT, projeto de mobilidade urbana concebido inicialmente com recursos federais no âmbito dos preparativos para a Copa do Mundo de 2014, cuja construção seria custeada parcialmente com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, os quais seriam transferidos mediante contrato de financiamento celebrado entre o referido Estado e a Caixa Econômica Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame em processo de Representação, noticiando possíveis irregularidades referentes à alteração no modal de transporte público, de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) para Bus Rapid Transit (BRT), entre os municípios de Cuiabá/MT e de Várzea Grande/MT, com pedido de medida cautelar suspensiva do procedimento licitatório. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido à peça 111 dos autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão; 9.2. encaminhar o processo à unidade técnica, para prosseguimento da instrução; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão ao recorrente e aos interessados, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico .